Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010582-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.275.870/0001-24 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARCELO ZIBETTI - CPF: 195.448.408-93 (AGRAVADO), CIDCLEY ZIBETTI - CPF: 133.489.128-14 (AGRAVADO), ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI - CPF: 133.399.118-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA
DE PERCENTUAL DO
FATURAMENTO
DA EMPRESA EXECUTADA
–
CABIMENTO –

REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – COMPROVADO – PERCENTUAL ADEQUADO ARBITRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.

3
. Levando em consideração as particularidades do caso concreto, a penhora de
10
% do faturamento
bruto
, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução, resguarda a subsistência empresarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
da Ação de
Execução de no
0001601-84.2013.
8.11.004
0
, opostos em face de
Aleteia
Dafine
Rodrigues
Zibetti
& Cia Ltda – E
PP
, Marcelo
Zibetti
,
Cidcley

Zibetti

e
Aleteia
Dafine
Rodrigues
Zibetti
,
indeferiu
o pedido de penhora de faturamento formulado pelo exequente.

Para tanto, aduz o agravante, que
é credor dos executados
e embora tenha ajuizado o feito executivo há alguns anos, tendo realizado diversas buscas e pesquisas de bens junto aos sistemas existentes, conveniados do Tribunal (
Infojud
,
Renajud
e
Sisbajud
), não obteve êxito na satisfação do crédito.

Pondera que o
pedido de penhora do faturamento
de
empresa decorre da própria norma processual vigente, que permite a penhora de lucros, mormente nos casos em que as demais medidas tornaram-se inúteis.

Bem ainda, argumenta que quantias a
t
í
tulo de faturamento da empresa não constitu
em
renda de caráter alimentar, haja vista que esta recai sobre o faturamento do valor integralizado pelo sócio e não o faturamento dos resultados do trabalho empreendido
.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão, no sentido de proceder a penhora sobre o faturamento da empresa devedora, no percentual de 30% ou a ser arbitrado pelo Juízo.

Em que pese devidamente intimad
a

a parte
agravad
a
para apresentar c
ontraminuta
, deixou transcorrer o prazo, sem manifestar, conforme certidão de id

215514185
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão
, proferida nos autos da execução
de no
0001601-84.2013.
8.11.004
0
,
que
indeferiu
o pedido de penhora de faturamento formulado pelo exequente.

Pugna o agravante pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão
recorrida
,
para
proceder a penhora sobre o faturamento da empresa devedora, no percentual de 30% ou a ser arbitrado pelo Juízo.

Para tanto, aduz o agravante, que
é credor dos executados e embora tenha ajuizado o feito executivo há alguns anos, tendo realizado diversas buscas e pesquisas de bens junto aos sistemas existentes, conveniados do Tribunal (
Infojud
,
Renajud
e
Sisbajud
), não obteve êxito na satisfação do crédito.

Sustenta que a penhora da verba sobre o faturamento da empresa não exige o esgotamento das diligências.

Pondera que o
pedido de penhora do faturamento
de
empresa decorre da própria norma processual vigente, que permite a penhora de lucros, mormente nos casos em que as demais medidas tornaram-se inúteis.

Bem ainda, argumenta que quantias a
t
í
tulo de faturamento da empresa não constitu
em
renda de caráter alimentar, haja vista que esta recai sobre o faturamento do valor integralizado pelo sócio e não o faturamento dos resultados do trabalho empreendido
.

No caso vertente, a parte agravante manejou pedido de penhora sobre o faturamento da empresa
devedora, após informar que continua em atividade, no entanto, o
pleito foi indeferido,
sob argumento de que não esgotados os demais meios de penhora e constrição de bens dos executados, nos termos do art. 835 do CPC.

Pois bem, a fim de contextualizar, trata-se os autos de
origem, de ação de execução de no
0001601-84.2013.8.11.0040
, fundada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro de no 3.238.038 (id
72551767 -
p
ág. 14
/22)
, celebrada entre o banco e a empresa executada, em 15/09/2009, tendo como avalistas
Marcelo
Zibetti
e
Cidcley

Zibetti
, e, como cônjuge autorizante Aleteia
Dafine
Rodrigues
Zibett
(sócia proprietária da empresa executada).

É sabido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo
.

De acordo com os artigos 835, inciso X, e 866, caput, do Código de Processo Civil, à falta de outros bens penhoráveis ou na hipótese em que os bens do executado forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, poderá ser autorizada a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. Rezam esses dispositivos legais:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...] X - percentual do faturamento de empresa devedora;

(...)

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”

Trata-se de constrição de natureza residual
,
que deve ser utilizada com parcimônia
,
para não comprometer o desenvolvimento das atividades econômicas da empresa executada.

Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
2.255.331/SP, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
6/9/2023)”

Em que pese a justificativa apresentada na decisão recorrida, para indeferimento do pedido, observa-se dos autos da execução que a ação tramita desde 28/02/201
3
, tendo sido realizadas diversas buscas de bens, para tentativa de localização de praticamente todo rol do art. 835 do CPC, todavia, frustradas as tentativas.

Observa-se que diversas tentativas de bloqueio de valores foram realizadas, junto ao sistema
Sisbajud
(Banco Central do Brasil)
bem como, buscas de bens junto aos sistemas
Infojud
(Receita Federal) e
Renajud
(Detran), entretanto, restaram inexitosas.

Com efeito, nota-se suprida a
necessidade de esgotamento das diligências
,
na busca da satisfação da obrigação
, portanto, cumprido o
pré-requisito
necessário

ao deferimento da
penhora do faturamento
.

Portanto, da análise detida dos autos apura-se que restaram
e
xauridas as medidas de localização de bens penhoráveis, inclusive com o concurso do juízo,
de maneira que
cabe aos executados
, ora agravados
, únicos conhecedores
de sua exata situação patrimonial, indicar ao juiz bem
,

melhor
situado na escala do artigo 835 do Código de Processo Civil, de maneira a evitar a penhora de percentual do faturamento.

Nesse sentido, considerando a falta de localização de bens penhoráveis e a omissão dos executados/agravados ao dever de indicar qualquer outro bem passível de constrição, emerge o direito subjetivo do agravante à penhora de percentual do faturamento da empresa.

No que se refere ao percentual para a penhora do faturamento, entende-se adequado, considerando o caso concreto, a indicação de 10% (dez por cento)
do faturamento bruto da empresa
, consoante direcionamento apresentado pelo STJ, no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRITÉRIOS ENSEJADORES DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805). 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. 3. Na hipótese, tendo a Corte estadual, à luz das provas existentes nos autos, alcançado o entendimento pela aplicação da medida excepcional a fim de assegurar a satisfação do crédito, não pode este Superior Tribunal
revolver
o acervo fático-probatório para adotar conclusão diversa. Assim, dada a excepcionalidade da via eleita, o acolhimento da pretensão recursal é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso, também, de
revaloração
da prova. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
2.234.697/RS, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29/6/2023)”
.

Portanto, até que sejam adotadas as providências previstas no artigo 866 do Estatuto Processual Civil, a estipulação do percentual de
10
%
(dez por cento)
do faturamento atende à efetividade da execução e viabiliza a continuidade da atividade empresarial da empresa
recorrida.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara, no julgamento de caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação. Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada. (N.U 1022929-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
publicado
no
DJE
18/05/2024)

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a decisão agravada e determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024